Tribunal: TJBA
Processo: 8039263-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039263-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA CELIA DE JESUS MENDONCA

Advogado(s)
:
LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR DIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes a contrato de empréstimo consignado impugnado, bem como a reativação de contratos diversos, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos de empréstimo consignado não reconhecido; (ii) estabelecer se é necessária a adequação da periodicidade da multa cominatória fixada em caráter diário para periodicidade mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. Quando o consumidor nega a contratação de empréstimo consignado e há indícios de irregularidade, é cabível a suspensão dos descontos, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário e da hipossuficiência técnica do consumidor.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de prestigiar a proteção do consumidor diante de dúvidas quanto à regularidade da contratação de operações de crédito consignado.

6. As astreintes, embora compatíveis com a razoabilidade e proporcionalidade, devem observar a natureza da obrigação, cuja execução se dá mensalmente, sendo adequada a alteração da periodicidade da multa de diária para mensal, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido
, apenas para alterar a periodicidade de incidência da multa cominatória de diária para mensal, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8039263-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO FICSA S/A

e como Agravado
MARIA CELIA DE JESUS MENDONCA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.